Tribunal: TJDFT
Processo: 0034026-85.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034026-85.2010.8.07.0007 RECORRENTE: SPARTACUS ISSA SAVITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA, LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÍBLICO REJEITADA.PRELIMINAR DE NULIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL QUE BENEFICIA O RÉU. AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. PECULATO. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO.PECULATO. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ELEMENTAR DO TIPO CONHECIDA PELO COMPARSA.PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVAS QUE COMPROVAM APENAS O PECULATO. INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DE QUALQUER NATUREZA E DE DIRETOR, DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO OU DE GERÊNCIA DAS PESSOAS JURÍDICAS REFERIDAS NO ART. 9o DA LEI 9.613/98. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VERIFICADAS. AGRAVANTE (ART. 61, II, G, DO CP). BIS IN INDEM. DECOTE NECESSÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS. ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO. DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE ACOLHIDO APENAS O RECURSO DE UM DOS RÉUS. 1. Comprovado que o Ministério Público apenas tomou ciência da abertura de vista pessoal no dia 04/09/2020 (sexta-feira) e, considerando o feriado nacional do dia 07 de setembro, o prazo para interposição da apelação apenas iniciou-se no dia 08/09/2020 (terça-feira) encerrando-se em 14/09/2020 (segunda-feira). Como a apelação foi interposta no dia 08/09/2020 é tempestiva. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. O simples fato de um agente empregar ou pretender utilizar recursos obtidos ilicitamente na próxima campanha eleitoral, por si só, é incapaz de transformar crimes comuns em crimes eleitorais, não havendo razão para que esta Corte determine a remessa dos autos para a Justiça Eleitoral. 2.1. À míngua de descrição na peça acusatória de qualquer crime eleitoral, permanece hígida a competência da justiça comum para julgar os crimes comuns. Preliminar de declinação de competência rejeitada. 3. Constatada a ocorrência de erro material que beneficia o réu, mantém-se a dosimetria da pena, ante a ausência de insurgência do Ministério Público. 4. Comprovando-se que a pena do crime de associação criminosa, ainda que por erro material, foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão, o prazo de prescrição da pretensão punitiva é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. 4.1. Considerando que o Ministério Público não apresentou recurso tendente a exasperar a sanção do crime de associação criminosa e elevar o prazo prescricional da pena em concreto, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal. Prejudicial de mérito acolhida para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa e julgar extinta a punibilidade deste delito. 5. A colaboração premiada, somada a farta prova documental e testemunhal, é suficiente para embasar o decreto condenatório pelo crime de peculato em esquema criminoso contra a Administração Pública, em que foram destinadas verbas parlamentares para Associação comandada pelo próprio parlamentar, à época, que, juntamente com seus coautores, emitiam notas fiscais falsas para se apropriarem da verba pública que tinha destino social. 6. Particular responde por crime de peculato, em coautoria ou participação com deputado distrital, que pratica este crime e conhece a qualidade do exercício deste cargo. 7. Comprovando-se que a falsificação de documentos e a falsidade ideológica foram praticados unicamente como etapa para alcançar o peculato, deve por esse ser absorvido. 8. Não havendo provas de, ao menos, tentativa de ocultação do dinheiro ilícito, não há que se falar em lavagem de dinheiro. 8.1. Não logrou êxito o órgão acusatório em sequer descrever, tampouco comprovar, uma conduta posterior destinada a ocultar ou a dissimular a origem desse dinheiro (“branqueamento”) e, posteriormente, a reinseri-lo na economia formal com a aparência de licitude. Na espécie, as condutas imputadas na denúncia como delito de lavagem de dinheiro representam tão-somente o mero exaurimento da apropriação da verba pública dos convênios e, por essa razão, não podem, ao mesmo tempo, caracterizar o referido crime, sob pena de indevida dupla imputação decorrente do mesmo fato (bis in idem). 9. Inexistindo condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, por via reflexa, impossível o acolhimento do pleito recursal para aplicação da regra do art. 7o, inciso II, da Lei no 9.613/98, que prevê a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza, de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência de determinadas pessoas jurídicas (art. 9o do mesmo diploma legal), pelo dobro do tempo de pena privativa de liberdade aplicada. 10. Correta a valoração negativa da culpabilidade diante da maior censurabilidade da conduta do réu que agiu com extrema sofisticação e propósito criminoso. 10.1. A culpabilidade, ao ser analisada como o grau de reprovabilidade social e censura da conduta perpetrada pelo acusado, neste caso, é elevada e deve ser valorada negativamente, na medida em que o réu se aproveitou do conhecimento que possuía dos procedimentos administrativos e dos trâmites burocráticos, por ostentar o cargo de deputado distrital na época, para arquitetar e premeditar todo o plano de desvios e de apropriação de recursos, por intermédio de convênios firmados. 11. A utilização de dois crimes meios (falsificação material de notas fiscais e falsidade ideológica) para se alcançar o crime fim do peculato são circunstâncias do crime que devem ser sopesadas de forma negativas. 12. O impacto de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) é consequência do crime de peculato a ser considera negativa, especialmente quando na época dos fatos o salário-mínimo vigente era de apenas R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais). 13. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 14. Somente se reconhece agravante quando ela não constitui ou qualifica o crime. Assim a incidência da agravante do art. 61, II, g, do Código Penal se mostra incompatível com crime de peculato, uma vez que a prática deste delito sempre pressupõe o abuso de poder ou a violação do dever inerente ao cargo. Precedente: Resp. 297.569/RJ. 15. Recursos conhecidos. Acolhida questão prejudicial de mérito e extinta a punibilidade do crime de associação criminosa pela prescrição. Desprovido o Recurso Ministerial e parcialmente provido o recurso de apenas um dos réus. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, asseverando que a competência para julgar o presente feito deve ser fixada na justiça eleitoral, tendo em vista que a hipótese está restrita à apuração de conduta, em tese, atentatória à regularidade do processo eleitoral. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LXXVIII, e 109, inciso IV, ambos todos da Constituição Federal, repetindo as argumentações trazidas no recurso especial acerca da competência para apreciação do feito e asseverando ofensa ao devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 78, inciso IV, do CPP e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela caracterização de crime comum e não de crime eleitoral, afastando a tese de incompetência do juízo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012